Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703949-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AURELINA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (id. 43420279) e mantenho a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal por seus próprios fundamentos (id. 43396404). Ressalte-se, ademais, que a nota técnica a ser realizada pelo Natjus no presente processo será específica ao caso da agravante-autora. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora